Tribunal: TJDFT
Processo: 0724396-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724396-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ANTONIO DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS - Relator Por meio do presente recurso, Carlos Antônio da Silva pretende a reforma da respeitável decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada. Inicialmente, requer a gratuidade de justiça, afirmando que sua renda mensal está praticamente comprometida e passando por grande dificuldade em honrar seus compromissos como chefe de família. Alega que realizou empréstimos junto aos bancos requeridos, em folha de pagamento sendo retirados de sua margem consignável. Esclarece que o banco desconta, de sua remuneração mensal líquida de R$ 3.778,80 (três mil setecentos e setenta e oito reais e oitenta centavos), o valor de R$ 1.326,06 (mil trezentos e vinte e seis reais e seis centavos) de forma indevida de sua conta corrente, vindo a comprometer de forma exacerbada suas finanças. Requer a concessão da tutela provisória de urgência determinando, imediatamente, que o Requerido se abstenha de descontar o empréstimo contratado na modalidade “EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL” em conta corrente, com parcela mensal de R$ 1.326,06 (mil trezentos e vinte e seis reais e seis centavos), em razão de não estar sendo observada a margem consignável de trinta por cento (30%) de sua remuneração, bem como a gratuidade de justiça. Ao final, pugna pelo provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Inicialmente, infere-se dos documentos colacionados aos autos que os comprovantes de renda (ID 129323032) permitem que o juiz aprecie a concessão ou não da gratuidade de justiça pretendida, não havendo necessidade de prorrogação de prazo quando dispuser de informações capazes de nortear sua decisão, sendo desnecessária a dilação probatória se entender que as provas colacionadas aos autos são suficientes para seu convencimento e solução da questão. Da análise dos autos, observa-se que o requerente, percebe remuneração de R$ 4.135,15 (quatro mil e cento e trinta e cinco reais e quinze centavos), para prover as suas despesas. Com efeito, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal entende como hipossuficiente quem recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos. Portanto, defiro a gratuidade de justiça postulada. Ademais, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. No que se refere ao periculum in mora, em análise feita em sede de summaria cognitio, o receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge do fato de o agravante poder eventualmente ficar privado de receber os seus estipêndios, tendo em vista que a demora na prestação jurisdicional poderá ferir sua subsistência e de sua família. Entretanto, e quanto ao outro requisito, qual seja, a relevância da argumentação recursal, saliente-se que, à primeira vista, não se vislumbra relevância nas razões expendidas na peça de recurso. Os fatos narrados e os documentos trazidos aos autos indicam ter havido espontâneo endividamento do recorrente, daí porque não autorizam, desde logo, a conclusão de que deve haver a suspensão do desconto realizado na conta corrente do agravado, sendo necessário garantir o exercício do contraditório. Dessa forma, as ponderações ora feitas fazem com que não se tenham por preenchidos os pressupostos legais necessários à antecipação da pretensão recursal. Por tais razões, indefiro a antecipação da tutela postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 18 de outubro de 2022 16:51:35. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator